Tribunal: TJDFT
Processo: 0726629-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726629-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCILENE FERREIRA SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DARCILENE FERREIRA SOARES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703718-45.2017.8.07.0018, proposto pela Agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A., acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravado. Sem preparo, tendo em vista que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 18 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador